Tribunal: TJMT
Processo: 0003202-76.2014.8.11.0045
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003202-76.2014.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUCINEIA DA SILVA MENDES - CPF: 000.339.931-14 (APELADO), CAMILLA AFONSO DE BRITO - CPF: 018.744.901-55 (ADVOGADO), TEIXEIRA & ARAUJO EVENTOS E CURSOS LTDA - ME - CNPJ: 08.018.817/0001-07 (APELANTE), CRISTIANY DUTRA ESPINDOLA - CPF: 983.075.921-00 (ADVOGADO), LARISSE GUSMAO FERRO DO NASCIMENTO - CPF: 076.857.864-78 (ADVOGADO), LUCIANO SOTERO ROSAS - CPF: 021.413.054-11 (ADVOGADO), CEPI CURSOS INTERATIVOS LTDA - ME - CNPJ: 10.961.133/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO E INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL – CURSO NÃO AUTORIZADO – DANO MATERIAL E MORAL DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Certo que a instituição atua na área de educação sem autorização ou credenciamento perante a Secretaria Estadual de Educação, o que de fato gerou prejuízos aos alunos, haja vista que o fornecimento do serviço irregular gerou a suspensão do curso e danos aos alunos consumidores.

O dever de indenizar está comprovado, pois a apelante forneceu serviços sem estar devidamente autorizada a atuar no Estado de Mato Grosso.

O dano material consistente na devolução dos valores pagos a título de mensalidade está comprovado nos autos, tendo em vista que houve o dispêndio com a mensalidade em contrapartida a pretensão de obter um curso com validade e emissão de certificado válido.

No que tange ao dano moral certo que houve ofensa a honra e imagem da apelada, fato que lhe causou constrangimento e humilhação devido ao ato ilícito praticado pela apelante. Considere-se que para efeitos de revisão do valor arbitrado a título de indenização por dano moral, entende o Superior Tribunal de Justiça como possível em caso que se mostrar ínfimo ou exagerado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020